Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-60.2019.8.11.0111
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-60.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 945.575.861-04 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS FERNANDES - CPF: 192.621.888-46 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO), RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (APELADO), ROBERTO RAMOS FERNANDES - CPF: 192.621.888-46 (APELADO), DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 945.575.861-04 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DO APELO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– M
ERCADORIA NÃO ENTREGUE –INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO
NÃO CONHECIDO
.

Ausente a comprovação de que a mercadoria foi entregue ao comprador, é indevida a negativação do nome do Autor, assim como o débito representado pelo contrato de aquisição.

Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora, resta patente o dever de indenizar em virtude da falha na prestação de serviço.

O autor, quando vencedor da demanda em primeiro grau, não tem interesse em recorrer adesivamente para pedir única e exclusivamente a manutenção da sentença.

O pedido de manutenção da sentença deve ser feito em sede de contrarrazões e não em recurso adesivo, razão pela qual não comporta ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAMOS FERNANDES – CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI e ROBERTO RAMOS FERNANDES

e Recurso Adesivo interposto por
DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA

em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu a inexistência do débito que ensejou a negativação dos dados do Autor.

Além disso, condenou os Requeridos/Apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, os Apelantes alegam que
a contratação e entrega dos livros ocorreu no dia em que o Apelado participou da palestra sobre saúde preventiva (23/03/2018), de modo que é legítima a inserção do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Por sua vez, em recurso Adesivo,
DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA

alega que
a empresa Requerida não promoveu a entrega do material, razão pela qual não há dúvidas de que a restrição cadastral é indevida e a sentença deve ser mantida.

Contrarrazões nos ID’s 143391704 e 143391708.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência
em desfavor da empresa
RAMOS FERNANDES – CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI e ROBERTO RAMOS FERNANDES
, aduzindo, em síntese que, em 2
3/03/2018, a parte requerida promoveu uma palestra sobre saúde preventiva na sede da empresa em que o Autor trabalha (Bom Futuro), oportunidade em que ele e diversos outros funcionários adquiriram exemplares do livro “A Bíblia da Saúde”.

Assegurou que devido à grande quantidade de livros vendidos, os Requeridos prometeram que enviariam os exemplares para a residência dos adquirentes, pois aqueles disponíveis tinham esgotado.

Aduziu que até a data da interposição da ação não havia recebido o livro adquirido, além dos Requeridos terem inserido seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos a título de indenização por danos morais pela negativação de seu nome.

Ao contestar o feito, os Apelantes aduziram que
a contratação e entrega dos livros ocorreram no mesmo dia, de modo que não há falar em dano moral indenizável. Outrossim, apresentaram pedido contraposto em que requereram condenação do autor ao pagamento do valor referente à obra (R$ 900,00), mais juros de 1% ao mês (id. 21148422).

Após a Impugnação (ID. 143391677), sobreveio sentença de
parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito que ensejou a negativação, bem como condenou os Requeridos/Apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme relatado, t
rata-se de ação em que o Autor pretende declaração de inexistência de débito, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos do crédito e indenização por danos morais, e para tanto, alega que não recebeu o livro (A Bíblia da Saúde) objeto do contrato firmado com os Requeridos e, inobstante isso, teve seu nome inserido no cadastro de maus pagadores.

Por sua vez, os Requeridos, ora Apelantes, sustentam que o livro foi entregue no ato da assinatura do contrato.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, caberia aos Apelantes demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Apelado, ou, ainda, que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no episódio, o que não ocorreu.

Os Apelantes, com exceção do contrato celebrado entre eles, não apresentaram qualquer documento que pudesse demonstrar que o livro, de fato, foi entregue e recebido pelo Autor/Apelado.

O Apelado, por sua vez, trouxe declarações de pessoas que estavam presentes na palestra dos Apelantes, as quais afirmaram que, apesar do Autor ter assinado o contrato de aquisição, este não recebeu o material, e a empresa Apelante ficou responsável por enviar os livros faltantes nos dias subsequentes, o que não ocorreu.

Neste particular, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, porquanto não acostaram aos autos documentos que demonstrassem que o Apelado recebeu o livro objeto do contrato que deu origem à negativação do nome do consumidor.

Ademais, como bem consignado pelo Julgador de 1.o grau, “
houve falha na prestação do serviço, restando evidente que não há lastro probatório mínimo de que o autor tenha recebido o produto (livro), não havendo razões para a existência de débitos em seu nome
”.

Em resumo, a inscrição do nome do Apelado no rol de maus pagadores
ocorreu de forma injustificada, posto que a mercadoria não foi entregue ao consumidor, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - OFERTA DE PRODUTOS – FICHA CADASTRAL PELA CONSUMIDORA – MERCADORIAS NÃO ENTREGUES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECLAMADA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT. R.I. 10063203420218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO. - Ausente a comprovação de que a mercadoria não foi devidamente entregue ao destinatário final, é indevido o protesto, sendo, pois, necessário o seu cancelamento - Evidenciado nos autos o protesto indevido em nome da parte autora, resta patente o dever de indenizar em virtude da falha na prestação de serviço - Recurso não provido. (TJMG - AC: 10393010007903001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019).

Diante do exposto, concluo que deve ser mantida a sentença, eis que
não há como excluir a responsabilidade dos Apelantes que não apresentaram provas de suas alegações e, por conseguinte, não se desincumbiram do ônus de que trata o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que tange ao Recurso Adesivo interposto por Deusdete Alves de Almeida, não ultrapassa a esfera da admissibilidade.

Com efeito, foi ele o vencedor da demanda em primeiro grau, mediante julgamento de procedência do seu pedido e, em seu recurso adesivo, não pediu reforma que quaisquer pontos da sentença, limitando-se a pleitear a sua manutenção.

Como é cediço, o pedido de manutenção da sentença deve ser feito pelo vencedor em primeiro grau, nas contrarrazões do apelo interposto pelo perdedor, e não em recurso adesivo, razão pela qual este não tem como ser conhecido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Apelo interposto por
RAMOS FERNANDES – CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI e ROBERTO RAMOS FERNANDE
e
não conheço
do Recurso Adesivo interposto por
DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor de
DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA
, tendo em vista que o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022